Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARENTAL. NATUREZA DA LICENÇA PATERNIDADE. CRIANÇA COM 5 MESES. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA DAQUELA QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DA LICENÇA NO MOMENTO DO NASCIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava que lhe fosse concedida a fruição da licença parental de 5 dias, análoga à licença paternidade, e acrescida da prorrogação de 23 dias prevista no Decreto n° 37.669/2016, bem como que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou de lançar o período de licença parental de curto prazo como falta injustificada. Em seu recurso ressalta que é casada homoafetivamente e que em 06/04/2022 ocorreu o nascimento da sua filha, gerada pela sua esposa, que está usufruindo da licença maternidade. Contudo, ressalta que pleiteou a licença parental de 5 dias (acrescida da prorrogação prevista no Decreto no 37.669/2016), que foi negada na via administrativa. Destaca a proteção às uniões homoafetivas, não podendo lhe ser negado o usufruto da licença parental. Alega que, ao contrário da decisão recorrida, há possibilidade de concessão de liminar que esgote parte do objeto da ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. A tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Todavia, não se constata no caso concreto elementos suficientes para mitigar a regra imposta no artigo 1o §3o da Lei no 8.437/1992.
V. Para tanto, inicialmente pontue-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, o pedido formulado na via administrativa era para que fosse deferida a licença maternidade. De todo modo, não se desconhece que, após indeferir a concessão da licença maternidade na via administrativa, a parte ré também indicou a ausência de previsão legal para qualquer licença na situação em apreço, tudo conforme IDs 130690881 e 130690886 dos autos principais. Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante se ausentou do trabalho nos três dias seguintes ao nascimento da filha. No entanto, em razão da decisão administrativa, foi lançado nos seus assentamentos funcionais como falta ao serviço.
VI. Adiante, verifica-se que a filha da parte agravante nasceu em 06 de abril de 2022. Não se desconhece a relevância da convivência para assegurar o saudável desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Ocorre que a licença paternidade tem por objeto o auxílio à parturiente nos dias seguintes ao nascimento da criança, tendo em vista as necessidades de cuidados especiais de ambas. Por outro lado, a sua filha já conta com 5 meses de vida, momento com necessidades nos cuidados da criança distintas daquelas quando do seu nascimento. Portanto, constata-se que não remanesce a urgência ou risco de perecimento de direito, uma vez que não permanecem as idênticas razões que justificam a concessão da licença aos pais no momento do nascimento da criança. Assim, não há elementos a deferir em sede liminar a licença pleiteada, devendo a parte autora aguardar o deslinde do pedido formulado nos autos principais.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.